Tribunal: TJPA
Processo: 0003494-65.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003494-65.2013.8.14.0028

APELANTE: BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

APELADO: VALMYR MATTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelos embargantes e nego-lhe provimento, mantendo em todos os termos a sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e obscuridade.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado que o pedido de pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais fora objeto de Agravo Regimental nos autos da Ação Reivindicatória, o qual teve seu provimento negado em julgamento colegiado e, assim, não se nega a possibilidade de cobrança de honorários eventualmente devidos aos embargantes, mas se indicou a necessidade de ajuizamento de ação própria para a dedução da referida pretensão, na forma do Acórdão n.° 121.387 e, assim, a questão se encontra analisada à luz dos arts. 319, III e IV e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24 da Lei n.° 8.906/1994.

5.

Também constou do decisum reprochado a inaplicabilidade da Teoria da Perda de uma Chance ao caso concreto, ante a ausência do requisito da certeza quanto ao bem pretendido, face a necessidade de arbitramento do valor, sendo-lhes, tampouco, aplicável o art. 844 do Código Civil, uma vez que pleiteiam honorários contratuais.

6.

Prequestionamento implícito no art. 1025, do Código de Processo Civil.

7.

Não reconhecimento do caráter protelatório do recurso, porquanto fundado no direito constitucional de petição do recorrente neste momento processual.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargantes

BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS e ESTEVÃO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S-EPP
e embargados
ACÓRDÃO
ID
10862249

e

VALMYR MATTOS PEREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
ESTEVÃO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP
interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
10957372
), em face de
VALMYR MATTOS PEREIRA
e do
V. Acórdão
ID
10862249
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE
DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA
CHANCE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS
AD EXITUM – NECESSIDADE DE AVIAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.°
0003494-65.2013.8.14.0028
, ACÓRDÃO ID
10862249
, JULGADO EM 30/08/2022
)

Sustenta a configuração de omissão e obscuridade.

Afirma a ocorrência de omissão da interpretação dos arts. 319, III e IV e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24 da Lei n.° 8.906/1994, salientando que, ao invocar a Teoria da Perda de uma Chance, destacou que ajustou com a parte embargada o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o êxito a ser alcançado na demanda por si patrocinada, o qual incidiria sobre o real valor do imóvel, bem como sobre a condenação imposta a parte adversa (José Miranda e outros).

Aduz que a interpretação lógico-sistêmica não induz decisão extra-petita e, assim, o pedido de recebimento de 15% (quinze por cento) da transação realizada sem sua anuência se afigura certo e consentâneo à boa-fé, destacando que os embargados confessadamente transigiram com José Miranda da Cruz e outros na Ação Reivindicatória (Processo n.° 00025500-38.2003.814.0028), fato que atrai a incidência do art. 24, §4° da Lei n.° 8.906/1994, com a ressalva de não ter-lhe sido paga qualquer quantia.

Em contrarrazões (ID 10994554), o recorrido refuta as teses recursais e pugna pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos atinentes ao art. 1022 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do embargante para que se manifestasse acerca das questões contrarrecursais (ID 11000717), oportunidade em que reafirmou a presença dos requisitos legais para a interposição dos aclaratórios.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelos embargantes e negou-lhe provimento, mantendo em todos os termos a sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão e obscuridade.

No que tange à arguição de não cabimento dos aclaratórios, insta assentar que a alegação da parte embargada de não cabimento do recurso não se sustenta, uma vez que a parte pretende prequestionar dispositivos com o escopo de eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que o pedido de pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais fora objeto de Agravo Regimental nos autos da Ação Reivindicatória, o qual teve seu provimento negado em julgamento colegiado e, assim, não se nega a possibilidade de cobrança de honorários eventualmente devidos aos embargantes, mas se indicou a necessidade de ajuizamento de ação própria para a dedução da referida pretensão, na forma do Acórdão n.° 121.387 e, assim, a questão se encontra analisada à luz dos arts. 319, III e IV e 322, §2° do Código de Processo Civil e art. 24 da Lei n.° 8.906/1994.

Ademais, também constou do decisum reprochado a inaplicabilidade da Teoria da Perda de uma Chance ao caso concreto, ante a ausência do requisito da certeza quanto ao bem pretendido, face a necessidade de arbitramento do valor, sendo-lhes, tampouco, aplicável o art. 844 do Código Civil, uma vez que pleiteiam honorários contratuais.

Como se vê, as alegações de omissão e de obscuridade ventiladas pela embargante não se sustentam, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 03/11/2022